Tribunal: TJDFT
Processo: 0725927-91.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONSUMIDOR NO POLO PASSIVO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DECLÍNIO CORRETO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Conforme entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça, a definição de competência territorial em matérias afetas às relações de consumo deve ser aferida a partir do interesse do consumidor.
2. Nos casos em que o consumidor figurar no pólo passivo da demanda, a competência territorial, do foro de seu domicílio, se investe de caráter absoluto, permitindo a declinação de ofício da competência, afastando-se a incidência do enunciado de Súmula no. 33/STJ. Por outro lado, quando o quando o consumidor figura no pólo ativo da demanda, caberá a este propor a ação onde entende que lhe será mais fácil o acesso ao Poder Judiciário, o que aponta na direção da regra geral do processo civil, em que a competência territorial é tida como relativa.
3. No caso em exame, verifica-se que a ré é domiciliada em Salvador/BA, estando correta a decisão que declinou de ofício para o juízo da comarca de domicílio do consumidor.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.